Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. AUTORIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se a prisão ocorreu minutos após os fatos e não demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.